Tribunal: STF
Processo: RHC 211810
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Roberto da Silva Junior, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no HC 690.654/SC (documentos eletrônicos 33 e 34).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] a Corte Catarinense, ao ratificar a decisão de pronúncia, incorreu em inegável excesso de linguagem e violou manifestamente o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, utilizando expressões que, lidas pelos jurados, certamente influenciarão na formação do convencimento dos juízes leigos, dada a assertividade sobre a materialidade e autoria delitivas.



    [...]



    Conforme trecho do acórdão transcrito linhas acima, não há dúvidas de que o juízo a quo ultrapassou os limites da análise de materialidade e indícios da autoria ao manter a pronúncia do paciente, afirmando, expressamente, que o recorrentes ‘somente não alcançaram resultado morte, por razões alheias à suas vontades’, deixando muito clara a posição de referida Corte a respeito da condenação (embora não seja o juízo natural), podendo (para não dizer certamente) influenciar os jurados de forma indevida e ilegal” (pág. 3 do documento eletrônico 40).



    Ao final, requer



    “[...] o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem, tal como formulada na exordial. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (pág. 6 do documento eletrônico 40).



    Em 10/2/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 56).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 413, §1°, DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA A PRÓPRIA CAPITULAÇÃO DO TIPO PENAL PELO QUAL O ACUSADO FOI PRONUNCIADO, NO TRECHO IMPUGNADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (documento eletrônico 58).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 34).



    Traslado, ainda, trecho do voto condutor proferido pelo Relator do AgRg no AgRg no HC 690.654/SC na sessão de julgamento da Sexta Turma do STJ:



    “[...]



    Os argumentos trazidos não se mostram capazes de reformar a decisão monocrática, a saber, em razão de não estar caracterizado o excesso de prazo pela reprodução do dispositivo legal (art. 14, II, do Código Penal).



    Nesse sentido, com supedâneo no permissivo jurisprudencial, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática, razão pela qual os trago ao controle deste colegiado (fls. 1.229/1.230):



    ‘A impetração pretende a anulação da sentença de pronúncia em razão do excesso de linguagem. O trecho apontado como excessivo pela impetração é o seguinte (fl. 1.191):



    ‘Nesse contexto, em que pese o alegado pelas defesas, inviável atender o pleito de desclassificação para lesões corporais simples ou de natureza grave, pois há indícios suficientes de autoria e do animus necandi dos recorrentes, os quais somente não alcançaram resultado morte, por razões alheias à suas vontades’.



    Nos termos da jurisprudência, a primeira fase do procedimento do Júri constitui mero juízo de admissibilidade. Assim, ao juízo de pronúncia cumpre fundamentar a submissão do réu ao Plenário do Júri, firmando a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido: [...].



    No presente caso, a menção às razões alheias à vontade diz respeito à tentativa, tipo pelo qual o paciente foi pronunciado. Não há linguagem excessiva na expressão, apenas reprodução ao disposto no art. 14, II, do Código Penal’.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 2-3 do documento eletrônico 34).



    Não há o que dissentir da decisão da Sexta Turma do STJ.



    O art. 413 do Código de Processo Penal determina que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    Determina, ainda, que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1°, do CPP).



    Com efeito, na espécie, a sentença de pronúncia preenche os requisitos legais, ao tratar sobre a materialidade e a autoria, sem trasbordar em excesso de linguagem.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator